Tribunal: TJPA
Processo: 0807164-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807164-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807164-16.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº 0809824-50.2023.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

AGRAVANTE:
GRÃO DE OURO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por GRÃO DE OURO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade nos autos de Execução Fiscal nº 0809824-50.2023.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital/PA.

2.

A agravante sustenta que o crédito tributário foi integralmente quitado e que houve erro formal do Estado do Pará no cálculo do ICMS antecipado, resultando na cobrança indevida.

3.

Requer a suspensão da execução fiscal e o reconhecimento da extinção do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução, em razão de suposta aplicação equivocada de alíquotas do ICMS, pode ser apreciada por meio de Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Exceção de Pré-Executividade somente é cabível para discutir matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, e que não exijam dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

6.

A alegação de erro na aplicação das alíquotas do ICMS demanda análise aprofundada de documentos fiscais e cálculos, sendo imprescindível a realização de prova pericial fiscal e contábil.

7.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção juris tantum de certeza, liquidez e exigibilidade, não podendo ser afastada por meras alegações da parte executada sem prova robusta.

8.

O reconhecimento de excesso de execução exige dilação probatória, sendo inadequada sua discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade, devendo ser manejados os embargos à execução como meio processual adequado.

9.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a impossibilidade de utilização da Exceção de Pré-Executividade para discutir questões que demandam instrução probatória complexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para discutir matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

2.

A alegação de excesso de execução por erro na aplicação de alíquotas do ICMS exige instrução probatória aprofundada, sendo inadequada sua apreciação por meio de Exceção de Pré-Executividade.

3.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta, não apresentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Convênio ICMS nº 52/91; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AI nº 0805703-45.2024.8.15.0000, Rel. Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível; TJ-GO, AI nº 5609259-53.2023.8.09.0000, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-SP, AI nº 2175692-42.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado; TJ-PA, AI nº 0801320-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRÃO DE OURO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. contra Decisão ID 91847238, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital/PA, nos autos da Execução Fiscal nº 0809824-50.2023.8.14.0301, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante e determinou o prosseguimento da execução em todos os seus termos
.

A empresa Agravante sustenta que a execução fiscal deveria ser extinta, pois o crédito tributário foi integralmente quitado, conforme documentos juntados aos autos. Alega que houve erro formal do Estado do Pará no cálculo do ICMS antecipado, resultando na cobrança indevida de tributo já pago.

Argumenta, ademais, que a matéria discutida é de ordem pública e não exige dilação probatória, tornando cabível sua discussão por meio de Exceção de Pré-Executividade.

Por essas razões, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso da Execução Fiscal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, reconhecendo a extinção dos créditos tributários debatidos em razão do pagamento integral.

Na decisão ID 14013322, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 14689345), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a Exceção de Pré-Executividade não é o meio adequado para a discussão da legalidade da dívida fiscal, pois a questão demanda dilação probatória, sendo imprescindível a realização de prova pericial fiscal e contábil. Destaca ainda que a CDA goza de presunção juris tantum de legitimidade e só pode ser afastada por prova robusta, não apresentada pela agravante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

No caso em apreço, o Agravante se insurge contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta por entender que a matéria alegada demandaria dilação probatória, impossibilitando sua apreciação por meio da mencionada via processual

O recorrente sustenta que a Fazenda Pública do Estado do Pará, ao lavrar os Autos de Infração que deram origem às Certidões de Dívida Ativa objeto da execução fiscal, aplicou
alíquotas indevidas

do

ICMS por antecipação
nas operações de entrada de mercadorias destinadas à posterior revenda.

Especificamente, alega que o Fisco Paraense considerou que as operações da agravante deveriam ser tributadas pelas alíquotas
gerais do ICMS
,
aplicando o percentual de

17% para operações internas no Estado do Pará

e

7% para operações interestaduais provenientes do Estado do Paraná.
Entretanto, aduz que por se tratarem de operações envolvem
máquinas e implementos agrícolas
, a tributação é diferenciada em virtude da existência de benefício fiscal previsto no
Convênio ICMS nº 52/91
, regularmente internalizado na legislação do Estado do Pará e do Estado do Paraná.

Em suma, a empresa Agravante argui a nulidade das CDAs, por entender que houve aplicação equivocada de alíquotas no cálculo do imposto, de sorte que houve excesso de execução e, de fato, já teria pago o valor integral do tributo caso as alíquotas corretas tivessem sido consideradas.

Sustenta, ainda, que que a matéria debatida se trata de questão de ordem pública e, portanto, passível de ser analisada
a qualquer momento e grau de jurisdição, bem como alega que no presente caso
o reconhecimento da ilegalidade da cobrança indevida do ICMS não exige produção de provas complexas, uma vez que a demonstração da quitação do tributo pode ser feita mediante
documentos incontroversos
, tais como
notas fiscais, guias de recolhimento DAE e comprovantes de pagamento
, que foram devidamente juntados aos autos da exceção de pré-executividade.

Não obstante os fundamentos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais, não identifico, no caso vertente, qualquer elemento capaz de rescindir a decisão impugnada. Vejamos:

A exceção de pré-executividade é alternativa de defesa contra a execução fiscal não prevista em lei, mas amplamente aceita pela jurisprudência e doutrina pátrias, tão somente para discutir
matérias que não necessitem de dilação probatória e conhecíveis de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da súmula 393 do STJ,
in verbis
:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Trata-se, como o próprio nome diz, de via de defesa excepcional, incidental e, em relação às matérias passíveis de discussão, de escopo limitado.

Toda a discussão do recorrente gira em torno da confusão na aplicação dos critérios de cálculo, da ilegalidade cobrança e excesso de execução. Portanto, diz respeito a determinação do valor a ser cobrado, não a composição da CDA.

Ao contrário do que alega o Agravante, não se trata de matéria de ordem pública, nem de simples verificação, especialmente considerando que as CDAs gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Trata-se de discussão acerca do excesso de execução, que necessariamente exigirá ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Dessa forma, tem se pronunciado a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

- Observando-se que o polo insurgente não apresenta nenhuma argumentação apta a modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se concluir pela integral manutenção da decisão singular atacada, não restando, por conseguinte, outro caminho, senão o de desprovimento do agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acorda a Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em negar provimento ao recurso, integrando a decisão a certidão de julgamento constante dos autos.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805703-45.2024 .8.15.0000, Relator.: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A exceção de pré-executividade trata-se de via processual inadequada para se aferir eventual excesso de execução, haja vista não ser oponível no intuito de aferir os cálculos exequendo, uma vez que exigi-se dilação probatória, inclusive, com perícia contábil.AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5609259-53 .2023.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo devedor - Recurso do executado – Alegação de excesso de execução – Descabimento - A exceção de pré-executividade é medida que tem lugar tão somente nos casos em que se tratar de matéria de ordem pública e nulidade absoluta, de modo que os vícios alegados possam ser analisados "ex officio" pelo julgador, prescindindo de dilação probatória – Hipótese não verificada no caso em apreço – Excesso de execução é tema impróprio para discussão em exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública e demandar dilação probatória para apuração do cálculo correto do débito executado - Inadequação da via eleita - Executado que utiliza a exceção de pré-executividade como substituto dos embargos à execução – Precedentes do C. STJ – Decisão mantida - Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21756924220248260000 Cotia, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 10/07/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024)

No mesmo sentido é também o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DE MÉRITO JÁ DECIDIDAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "O incidente de exceção de pré-executividade somente é cabível para arguição de vícios que possam ser analisados de ofício e desde que desnecessária a dilação probatória." (STJ - AgInt no AREsp: 2029018 GO 2021/0370819-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022).

2. O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao Tribunal incumbe aferir, tão somente, se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

3. Nos termos do artigo 508 do Estatuto Processual Civil, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, as matérias já apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. Não pode o executado/agravante postular a modificação do dispositivo da sentença exequenda, uma vez que as alegações referentes ao mérito da ação de cobrança encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada.

5. No caso, a suposta inclusão incorreta da incidência dos juros moratórios, demanda a regular dilação probatória para que seja verificado eventual excesso de execução – matéria típica a ser abordada em sede de embargos à execução –, razão por que não é matéria aferível em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2 .053.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689 .170/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.

6. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08013205120248140000, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO.

I - A assertiva de excesso de execução constitui temática própria aos embargos à execução, não é denominada exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.

II - O Incidente de Pré-Executividade não é meio hábil para discutir excesso de execução de título executivo válido.

III - Agravo de instrumento, à unanimidade, conhecido e improvido, nos termos do voto do

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0009030-46.1998.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 25/04/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Com efeito, deve-se mencionar que o cabimento de exceção de pré-executividade em sede de execução é medida excepcionalíssima, dependendo de evidente excesso de execução que não necessite de dilação probatória. II - Apontam em sede de exceção de pré-executividade a sua legitimidade, nulidade da execução face a ausência de intimação acerca da penhora da Fazenda, repetindo as alegações no agravo em tela. III - Não apresentam prova cabal neste sentido, limitando-se a apresentar alegações genéricas e conceitos jurídicos sem juntar ao presente agravo qualquer documento que comprove o vínculo familiar entre os mesmos, o executado e a de cujus ou cópia da ação de inventário ou declaração dos bens arrolados pertencentes ao espólio. IV - Recurso a que se nega provimento

(TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00095619120178140000 20170504539206, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/11/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

Não vislumbro, portanto, vício capaz de infirmar a decisão recorrida, especialmente considerando que as CDAs gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. As alegações do agravante quanto a aplicação errônea de alíquotas na base de cálculo do imposto não são matérias de ordem pública reconhecíveis de ofício e exigem dilação probatória, de sorte que incabíveis em sede de exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE provimento, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025